Tribunal: STF
Processo: ARE 699943
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-09-18
Data de publicação: 2012-09-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PERITO CRIMINAL. REGIME DE PLANTÃO. 1. Adicional noturno. Direito local. Tema sem repercussão geral. Art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 2. Adicional por prestação de serviço local. Norma local. Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.